Tribunal: TJSP
Processo: 1000167-14.2020.8.26.0094
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
VOTO No 35.264
Responsabilidade civil. Ação de declaração de inexigibilidade de débito c.c. indenização. Pedido julgado procedente ao fundamento de que o nome do autor foi incluído novamente nos cadastros de inadimplentes em virtude de relação jurídica não comprovada nestes autos, tampouco nos autos do processo no 1001434-89.2018.8.26.0094. Ausência de impugnação específica ao fundamento da r.

Ementa:
VOTO No 35.264
Responsabilidade civil. Ação de declaração de inexigibilidade de débito c.c. indenização. Pedido julgado procedente ao fundamento de que o nome do autor foi incluído novamente nos cadastros de inadimplentes em virtude de relação jurídica não comprovada nestes autos, tampouco nos autos do processo no 1001434-89.2018.8.26.0094. Ausência de impugnação específica ao fundamento da r. sentença. Exegese do art. 932, III, do CPC.
Comportamento ilícito da ré, que causou dano moral ao autor. Indenização devida, que deve ser mantida na quantia arbitrada pela juíza de origem (R$10.000,00), eis que se mostra compatível com as circunstâncias do caso em exame, sem impor gravame excessivo à agente ou gerar vantagem desproporcional à vítima.
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014016
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000167-14.2020.8.26.0094, da Comarca de Brodowski, em que é apelante
ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A, é apelado LEANDRO
MATEUS GALVANE (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram em parte do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe
provimento. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000167-14.2020.8.26.0094 -Voto no 34.264
2
Comarca: BRODOESKI – VARA ÚNICA
Apelante: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A
Apelado: LEANDRO MATEUS GALVANE
MMa. Juíza Prolatora: Carolina Nunes Vieria
VOTO No 35.264
Responsabilidade civil. Ação de declaração de
inexigibilidade de débito c.c. indenização. Pedido
julgado procedente ao fundamento de que o nome
do autor foi incluído novamente nos cadastros de
inadimplentes em virtude de relação jurídica não
comprovada nestes autos, tampouco nos autos do
processo no 1001434-89.2018.8.26.0094. Ausência
de impugnação específica ao fundamento da r.
sentença. Exegese do art. 932, III, do CPC.
Comportamento ilícito da ré, que causou dano
moral ao autor. Indenização devida, que deve ser
mantida na quantia arbitrada pela juíza de origem
(R$10.000,00), eis que se mostra compatível com as
circunstâncias do caso em exame, sem impor
gravame excessivo à agente ou gerar vantagem
desproporcional à vítima.
Recurso parcialmente conhecido e, na parte
conhecida, improvido.
A r. sentença de fls. 158/160, cujo relatório se adota,
julgou o pedido procedente, para, confirmando a tutela de urgência
antecipada, declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e a
inexigibilidade do débito apontado na inicial, bem como condenar a ré ao
pagamento, como reparação por dano moral, da quantia de R$10.000,00,
acrescida de correção monetária, pela tabela prática deste E. Tribunal de
Justiça, e de juros de mora de 1% ao mês, contados da prolação da
decisão. Em razão da sucumbência, condenou-a, ainda, ao pagamento das
custas, despesas processuais e de honorários advocatícios de 20% do valor
atualizado da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000167-14.2020.8.26.0094 -Voto no 34.264
3
Apela a ré (fls. 166/178). Alega que o autor não se
desincumbiu do seu ônus de comprovar o direito que alega possuir.
Sustenta que não praticou ato ilícito capaz de atingir a honra e a dignidade
do autor. Acrescenta que agiu amparada no contrato firmado com o autor.
Anota a inexistência de vício na prestação do serviço. Destaca que não
estão evidenciados no caso em análise os elementos da responsabilidade
objetiva, quais sejam, o dano e o nexo causal. Ressalta que também não se
verificou no caso em exame nenhuma conduta omissiva ou comissiva que
tenha causado o suposto ilícito. Afirma que o réu experimentou tão somente
aborrecimentos rotineiros, os quais não são passíveis de indenização.
Assevera que o simples inadimplemento contratual não enseja dano moral.
Defende a redução do valor da indenização por dano moral. Sob tais
fundamentos, requer a reforma da r. sentença.
Recurso contrariado (fls. 183/185).
É o relatório.
Em 09.11.2018, o autor ingressou com a ação no
1001434-89.2018.8.26.0094 visando à declaração de inexigibilidade de
débito e a condenação da ré ao pagamento de indenização por dano moral,
sob a alegação de que o seu nome havia sido incluído nos cadastros de
inadimplentes por suposta dívida oriunda de contrato que não havia
celebrado com a instituição de ensino. O pedido foi julgado procedente,
sendo reconhecida nestes autos a inexistência da relação jurídica.
O autor, alegando que, após o trânsito em julgado nos
autos do aludido processo e o arquivamento do feito, a ré novamente
inscreveu o seu nome nos órgãos restritivos de crédito por débito oriundo do
contrato declarado inexistente por decisão judicial, ingressou com a ação
ora em exame.
Citada, a ré apresentou contestação genérica, sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000167-14.2020.8.26.0094 -Voto no 34.264
4
impugnar especificamente os fatos descritos na inicial, sobretudo a
reincidência da inclusão desabonadora do nome do autor em razão do
contrato já declarado inexistente em juízo (fls. 158/160).
O pedido foi julgado improcedente ao seguinte
fundamento:
“O pedido é procedente.
Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora
sustenta que não manteve relação jurídica com a requerida
que ensejasse a inclusão em foco. Aliás, já houve sentença
reconhecendo a inexistência de débito outrora inscrito pela
requerida - feito no 1001434-89.2018, transitada em julgado.
Com efeito, ainda que por valor diverso daquele objeto do
feito supracitado, a parte autora teve novamente seu nome
incluído em rol de maus pagadores por relação jurídica não
comprovada nos presentes autos ou naqueles acima
mencionados.
Desta forma, a declaração de inexistência de débito é
medida que se impõe”.
Ocorre que, da leitura das razões recursais, percebe-
se que não foi apontada qualquer incorreção na r. sentença a esse respeito.
A ré nada dispôs sobre o fundamento de procedência da juíza de origem de
que o nome do autor foi incluído novamente nos cadastros de inadimplentes
em virtude de relação jurídica não comprovada nestes autos, tampouco nos
autos do processo no 1001434-89.2018.8.26.0094.
As razões de insurgência manifestadas não guardam
qualquer relação com a r. decisão recorrida, estão completamente
dissociadas do seu conteúdo. Enfim, a ré não impugnou especificamente os
fundamentos da sentença, limitando-se a reiterar os argumentos lançados
na contestação de forma genérica. Por tal razão, não é possível a este E.
Tribunal, neste ponto, apreciar a correção ou justiça da r. sentença atacada,
o que impõe o não conhecimento do recurso, na forma do art. 932, III, do
CPC.
Por fim, estabelecida a ausência de impugnação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000167-14.2020.8.26.0094 -Voto no 34.264
5
específica ao fundamento de procedência da sentença, anote-se que a
negativação indevida, por si só, gera o dever indenizatório, sendo
desnecessária a prova de efetivo prejuízo, por se tratar de dano in re ipsa.
No tocante ao valor da indenização, cumpre observar
que deve ser o suficiente para inibir a ré da prática dessa natureza, capaz
de macular a honra e sentimentos alheios e, de outro lado, não importar
enriquecimento sem causa do ofendido.
Tendo em vista a natureza do dano, suas
consequências para o autor, que teve seu nome negativado novamente e foi
impedido de ter acesso a crédito, instrumento vital na sociedade de
consumo, bem como as condições das partes, a indenização por dano moral
arbitrada pela juíza de origem, na quantia de R$10.000,00, deve ser
mantida. Tal quantia é suficiente para cumprir seu caráter sancionatório,
sem implicar enriquecimento ilícito do autor.
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso e, na
parte conhecida, nego provimento. Deixo de majorar os honorários
sucumbenciais, porque eles já foram fixados no limite máximo previsto no
art. 85, §2o, do CPC.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator